Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715151-70.2022.8.07.0018 RECORRENTES: PHELIPE ESTRELA LOPES, YURI DUARTE ALMEIDA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. PRAZO. ANUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. 1. A parte autora deve ser intimada para se manifestar sobre a prescrição antes do seu pronunciamento. Todavia, havendo a sentença também se pronunciado sobre o mérito propriamente dito para julgar improcedentes os pedidos, torna-se desnecessária a declaração de nulidade, por violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão se mantém por outros fundamentos. 2. O prazo prescricional aplicável às pretensões que envolvem concursos públicos é de um ano, nos termos do art. 1o da Lei n. 7.515/86, em razão do princípio da especialidade. 3. A cláusula de barreira é constitucional e tem por objetivo selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame. 4. O candidato classificado fora do limite da cláusula de barreira não tem direito subjetivo à convocação, mesmo que surja novas vagas durante a validade do certame, pois inexiste preterição ou ilegalidade. Depois, a limitação pauta-se em critérios de ordem administrativa, sobre a qual o Poder Judiciário não pode interferir. 5. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, aduzindo que no caso em exame deve ser aplicado o prazo prescricional geral de 5 (cinco) anos, ao argumento de que as alegadas ilegalidades somente foram descobertas após decorrido mais um ano da homologação do resultado final do concurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, uma vez que “o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual ‘é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário’. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 1.673.748/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Inclusive, já decidiu o STJ que: “este Superior Tribunal entende que não há direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame pela cláusula de barreira (como no caso), demonstra a existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público” (...) “se o edital expressamente previa a desclassificação dos candidatos posicionados além da milésima colocação, não há como se falar em direito líquido e certo à nomeação da impetrante que tinha alcançado a 1.036a posição, sendo "desinfluente o fato de [ter] havido desistência de alguns candidatos convocados" (AgInt no RE no AgInt no RMS n. 52.559/PI, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/6/2017, DJe de 29/6/2017)” (AgInt no RMS n. 60.904/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017